Tribunal: TJMT
Processo: 0006482-13.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006482-13.2018.8.11.0046
Recorrente: Marcelo Ramalho de Oliveira
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84209573) interposto por Marcelo Ramalho de Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75325466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0006482-13.2018.8.11.0046, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 12/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76896979), estes foram rejeitados no acórdão de id 81318463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcelo Ramalho de Oliveira e outros, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que julgou improcedente os embargos à execução ajuizado em desfavor de Banco do Brasil S/A, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A parte recorrente suscita violação ao artigo e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso, em razão de a Câmara julgadora não ter abordado sobre “aprovação do Plano de Recuperação Judicial que previu expressamente a supressão de todas as garantias com extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, bem como impossibilidade de condenação em honorários”.
Argui afronta aos artigos 5o, II, 6o, 47, §6o, 49, §§ 1o e 2o, 50, §1o, 52 e 59, da Lei n. 11.101/2005, e 85, § 1o, do CPC, sob a assertiva de que “as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.
Recurso tempestivo (id 86131493).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87219965.
Sem contrarrazões, conforme id 92204967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.773.952/RS, a Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que “(...) em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a “(...) aprovação do Plano de Recuperação Judicial que previu expressamente a supressão de todas as garantias com extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, bem como impossibilidade de condenação em honorários”.
Assevera que era “imprescindível que o Tribunal analisasse sobre o tema, onde resta claro que houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial dos credores presentes, a qual, possui premissa de extinção de ação em face dos sócios-avalistas em razão da supressão de garantias reais/fidejussórias e outras”.
Afirma que “com isso, notadamente, deixou de analisar o tribunal de origem quanto a redação do artigo 58 da Lei 11.101/2005, a qual pontua que o ‘o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei’ e ainda, não vislumbrou os artigos 49, §2o, art. 50 c/c 59, todos da Lei Falimentar”.
No entanto, ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto, s.m.j., o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada supressão das garantias reais e fidejussórias e extinção das respectivas execuções, devidamente aprovada na assembleia de credores e no plano de recuperação judicial, e homologado, o que foi devidamente suscitado nas razões da apelação e dos embargos de declaração.
Nesse contexto, além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.